Tribunal: TJMT
Processo: 1000699-70.2024.8.11.0027
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000699-70.2024.8.11.0027
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cessão de Crédito, Nota Promissória, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DEVAIR ARGENTINO - CPF: 309.136.321-04 (APELADO), RICARDO SERGIO ARANTES PEREIRA - CPF: 901.270.721-87 (ADVOGADO), RONALDO DA SILVA VILELA - CNPJ: 12.136.748/0001-03 (APELANTE), EDUARDO NAVES PASCHOAL MACKIEVICZ - CPF: 048.927.271-13 (ADVOGADO), RONALDO DA SILVA VILELA - CPF: 859.397.061-34 (ASSISTENTE), RONALDO DA SILVA VILELA - CPF: 859.397.061-34 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. NOTAS PROMISSÓRIAS SEM FORÇA EXECUTIVA. CESSÃO DE CRÉDITO. PRELIMINARES REJEITADAS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL AFASTADA. LEI No 14.010/2020. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO DEVEDOR. EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. PROVA ESCRITA E ORAL SUFICIENTE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.Apelação cível contra sentença que, em ação monitória fundada em cessão de crédito, notas promissórias, cupons, tickets e documentos de fornecimento, constituiu de pleno direito título executivo judicial.

II. Questão em discussão

2.Discute-se: (i) prejudicialidade da gratuidade da justiça e regularidade do preparo; (ii) negativa de prestação jurisdicional; (iii) cerceamento pela via defensiva utilizada; (iv) cerceamento por indisponibilidade de mídia de audiência; (v) nulidade por ausência de valoração específica de prova testemunhal; (vi) legitimidade ativa; (vii) legitimidade passiva; (viii) prescrição quinquenal; (ix) eficácia da cessão de crédito sem notificação prévia; (x) suficiência da prova escrita e oral; e (xi) honorários recursais.

III. Razões de decidir

3.A gratuidade da justiça fica prejudicada, pois houve parcelamento do preparo e recolhimento da primeira parcela.

4.Não há negativa de prestação jurisdicional, pois a decisão saneadora e a sentença enfrentaram as questões necessárias.

5.A fundamentação suficiente dispensa resposta individual a todos os argumentos, sendo eventual desacerto matéria recursal.

6.A exceção de pré-executividade é inadequada no procedimento monitório, cuja defesa própria ocorre por embargos monitórios.

7.A própria defesa exigia instrução, pois houve requerimento de prova grafotécnica e depoimento pessoal.

8.Não houve prejuízo processual, pois as questões centrais foram apreciadas e o feito prosseguiu com prova oral.

9.A indisponibilidade da mídia não gera nulidade sem prejuízo concreto, sobretudo diante da presença das partes na audiência.

10.A indicação recursal de trecho específico do depoimento afasta a alegação de desconhecimento da prova oral.

11.A sentença não precisa examinar isoladamente cada trecho da prova oral, desde que valore o conjunto probatório.

12.O depoimento sobre bloqueio de fornecimento a prazo não elimina, por si, o crédito, os abastecimentos ou a autorização.

13.A legitimidade ativa decorre da relação afirmada na inicial e do contrato de cessão de crédito juntado aos autos.

14.A divergência cadastral apontada não afasta de plano a legitimidade ativa, devendo ser examinada no mérito.

15.A legitimidade passiva decorre da alegação de fornecimentos realizados em benefício da atividade exercida.

16.A existência de documentos assinados por terceiros exige apuração de autorização ou benefício, matéria própria do mérito.

17.A ação monitória fundada em nota promissória sem força executiva observa o prazo quinquenal da Súmula no 504/STJ.

18.A suspensão prevista no art. 3o da Lei no 14.010/2020 acrescenta 140 dias ao prazo prescricional.

19.A ação foi ajuizada antes do termo final prorrogado, razão pela qual a prescrição é afastada.

20.A ausência de notificação prévia da cessão não torna o crédito inexigível, pois protege o pagamento de boa-fé ao cedente.

21.A citação na ação monitória conferiu ciência da cobrança pelo cessionário e assegurou o contraditório.

22.O conjunto documental e oral demonstrou vínculo dos fornecimentos com a atividade indicada na inicial.

23.A ausência de procuração escrita específica não afasta a obrigação quando comprovadas autorização e destinação dos fornecimentos.

24.Não houve inversão indevida do ônus da prova, pois cabia à defesa comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo.

25.A prova escrita, somada à instrução oral, preserva a verossimilhança do crédito e ampara o título judicial.

IV. Dispositivo e tese

26.Preliminares rejeitadas. Prejudicial de prescrição afastada. Recurso desprovido. Honorários advocatícios majorados.

Tese de julgamento:
“1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando a decisão apresenta fundamentação suficiente para revelar o caminho lógico adotado. 2. A exceção de pré-executividade é inadequada no procedimento monitório, especialmente quando a matéria exige instrução. 3. A indisponibilidade de mídia de audiência não gera nulidade sem demonstração de prejuízo concreto. 4. A legitimidade ativa e passiva deve ser aferida pela relação jurídica afirmada na inicial, reservando-se ao mérito a análise da existência e extensão da obrigação. 5. O prazo quinquenal da ação monitória fundada em nota promissória sem força executiva deve observar a suspensão prevista no art. 3o da Lei no 14.010/2020. 6. A ausência de notificação prévia da cessão de crédito não torna a dívida inexigível quando não demonstrado pagamento de boa-fé ao credor originário. 7. A prova escrita corroborada pela prova oral é suficiente para constituir título executivo judicial em ação monitória.”

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 290; CPC, art. 85, § 11; Lei no 14.010/2020, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula no 504/STJ; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp no 2.091.038/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 13.02.2023, DJe 24.02.2023; TJMT, ED no 1000455-16.2023.8.11.0080, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 01.04.2026, DJe 02.04.2026; TJMT, Apelação Cível no 1020502-17.2024.8.11.0002, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 10.03.2026, DJe 13.03.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Ronaldo da Silva Vilela – EPP
e
Ronaldo da Silva Vilela
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira/MT, nos autos da ação monitória ajuizada por
Devair Argentino
, constituiu de pleno direito o título executivo judicial, no valor de R$ 64.347,59, acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a parti da citação e correção pelo INPC, a contar do prazo de apresentação, condenando o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Os apelantes, em preliminar, arguem nulidade da sentença por vício de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional. Alegam que o Juízo de origem teria rejeitado a defesa sob o fundamento de inadequação da via eleita, sem examinar matérias de ordem pública suscitadas na exceção de pré-executividade e nos embargos de declaração, especialmente a adequação da exceção de pré-executividade para arguição de matérias cognoscíveis de ofício, a ilegitimidade ativa do autor, a ilegitimidade passiva dos réus, a prescrição da pretensão de cobrança e o alegado cerceamento de defesa.

Sustentam que, ainda que se entendesse pela inadequação técnica da exceção de pré-executividade no rito monitório, deveria ter sido aplicado o princípio da instrumentalidade das formas, pois a petição teria atingido a finalidade de provocar o exame de matérias cognoscíveis de ofício. Defendem, nesse ponto, que a rejeição da defesa por fundamento meramente formal teria retirado dos apelantes a oportunidade de ver examinadas nulidades que, em sua compreensão, comprometeriam a higidez do processo.

Ainda em sede preliminar, alegam cerceamento de defesa em razão da suposta indisponibilidade da mídia da audiência de instrução no momento da apresentação das alegações finais.

Argumentam que a sentença utilizou depoimentos testemunhais e declarações do réu como fundamento de convencimento, embora a defesa não tivesse tido acesso tempestivo à íntegra da prova oral, e que a mídia teria sido juntada aos autos apenas poucas horas antes do decurso do prazo para manifestação, razão pela qual requerem a anulação da sentença para reabertura do prazo de alegações finais ou, subsidiariamente, a desconsideração da prova oral utilizada contra os apelantes.

Também em preliminar, sustentam nulidade por negativa de prestação jurisdicional em razão da ausência de enfrentamento do depoimento da testemunha Cléber, gerente do posto à época.

Segundo os apelantes, a referida testemunha teria declarado que o pagamento a prazo no posto era bloqueado caso a dívida alcançasse o período de 30 dias, circunstância que, em sua compreensão, tornaria contraditória a conclusão de que teria sido acumulada dívida de longo prazo, referente aos anos de 2018, 2019 e 2020, no valor aproximado de R$ 64.000,00, sem interrupção do fornecimento.

Ainda no campo das preliminares, os apelantes sustentam a ilegitimidade ativa do autor, ao argumento que a relação jurídica decorre de contrato de cessão de direitos creditórios proveniente de notas promissórias, mas que a empresa cedente registrada sob o CNPJ 70.391.438/0001-23 não seria a credora ou emissora das notas promissórias, as quais, segundo afirmam, teriam sido emitidas em favor de empresa diversa, inscrita no CNPJ 10.864.470/0001-57. Defendem, assim, que o apelado não deteria direitos creditórios em face das notas acostadas aos autos, o que imporia a extinção do feito sem resolução do mérito.

Sustentam, também em preliminar, a ilegitimidade passiva dos réus, ao argumento de que diversas notas promissórias e recibos que embasam a monitória não teriam sido assinados pelos apelantes, mas por terceiros estranhos à lide, como Elias, Emerson e Maysa, sem comprovação de procuração, autorização escrita ou poderes de representação. Afirmam que a sentença teria presumido solidariedade vedada pelo art. 265 do Código Civil.

Como prejudicial de mérito, os apelantes alegam prescrição da pretensão monitória. Defendem a aplicação do prazo quinquenal previsto no art. 206, § 5o, I, do Código Civil e invocam a Súmula 504 do Superior Tribunal de Justiça. Sustentam que os documentos acostados aos autos remontam aos anos de 2018 e 2019, enquanto a ação monitória somente foi ajuizada em 2024, de modo que, segundo afirmam, teria transcorrido o prazo de cinco anos. Acrescentam que a cessão de crédito não teria o condão de interromper ou suspender prazo prescricional já consumado em relação ao credor originário.

No mérito, defendem a ineficácia da cessão de crédito por ausência de notificação do devedor, com fundamento no art. 290 do Código Civil.

Alegam inexistir documento comprobatório de que Ronaldo da Silva Vilela tenha sido cientificado da transferência do suposto débito para Devair Argentino, e que, a ausência de notificação comprometeria a segurança jurídica, prejudicaria o exercício do contraditório e da ampla defesa e impediria a cobrança de juros e encargos moratórios por quem, em sua ótica, não teria eficácia de credor perante o devedor.

Afirmam, ainda, ter havido indevida distribuição do ônus da prova, pois entendem que cabia ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, especialmente a origem e a validade dos créditos e o vínculo de representação entre os terceiros signatários dos documentos e os apelantes. Sustentam que a sentença teria imposto aos réus prova diabólica, ao exigir demonstração de que não autorizaram os abastecimentos ou de que não devem os valores cobrados, e que a pretensão monitória estaria amparada em documentos unilaterais, frágeis e assinados por terceiros.

Com fundamento na teoria da causa madura, requerem que, caso reconhecida a nulidade da sentença ou superada a preliminar relativa à adequação da via eleita, este Tribunal avance ao exame das matérias suscitadas para declarar a prescrição e as ilegitimidades ativa e passiva, julgando improcedente a ação monitória.

Ao final, requerem a cassação da sentença por negativa de prestação jurisdicional e cerceamento de defesa, ou, no mérito, o provimento integral do recurso para julgar totalmente improcedente a ação monitória, declarando-se a inexigibilidade do débito em razão da prescrição quinquenal, das ilegitimidades ativa e passiva e da ausência de prova da constituição do crédito, com inversão da sucumbência.

O apelado apresentou contrarrazões, impugnando inicialmente o pedido de gratuidade da justiça formulado pelos apelantes, ao argumento de que não teria sido comprovada documentalmente a hipossuficiência econômica alegada.

Defende a manutenção da sentença, requerendo o não provimento do recurso com a majoração dos honorários recursais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Cãmara:

O pedido de gratuidade da justiça e a respectiva impugnação ficam prejudicados, pois, no curso do processamento recursal, foi deferido o parcelamento do preparo e comprovado o recolhimento da primeira parcela vencida em maio de 2026. Ausente óbice formal, conheço do recurso.

I. Das preliminares

I.1. Da alegada negativa de prestação jurisdicional

Os apelantes sustentam que a sentença não enfrentou prescrição, ilegitimidades, adequação da defesa, validade da cessão de crédito, força probatória dos documentos e cerceamento de defesa.

Os autos mostram o contrário: a decisão saneadora apreciou a inépcia da inicial, as ilegitimidades ativa e passiva, a prescrição e delimitou a controvérsia sobre a relação dos terceiros signatários com os negócios do requerido; a sentença, por sua vez, examinou a via defensiva utilizada, a prova escrita da ação monitória, a suficiência documental e o ônus probatório.

A fundamentação não exige resposta individual a cada argumento, mas razões suficientes para revelar o caminho lógico da decisão. Eventual desacerto na valoração da prova, na interpretação da cessão, na análise da legitimidade ou da prescrição é matéria recursal, não vício de fundamentação, razão pela qual
rejeito
a preliminar.

I.2. Do alegado cerceamento pela inadequação da via defensiva

A alegação de cerceamento parte da premissa de que as matérias deduzidas na exceção de pré-executividade deveriam ser examinadas independentemente da forma eleita.

No procedimento monitório, porém, a defesa própria é veiculada por embargos monitórios, pois ainda não há execução instaurada nem título executivo judicial definitivamente constituído, sendo inadequada, em regra, a exceção de pré-executividade, sobretudo quando a própria defesa revela necessidade de instrução.

É o que ocorre no caso, pois, embora tenham manejado via restrita a matérias cognoscíveis de plano, os apelantes requereram, no ID 358610897, prova pericial grafotécnica e depoimento pessoal do autor, demonstrando que a controvérsia não se resolvia pelo simples exame imediato dos documentos.

Ademais, não houve prejuízo processual, pois a decisão saneadora enfrentou as questões centrais, delimitou o ponto controvertido, a perícia foi indeferida por desnecessária diante dessa delimitação, e o feito prosseguiu com prova oral, depoimentos pessoais e oitiva de testemunhas.

Assim, embora a exceção não tenha sido formalmente recebida como embargos monitórios, o conteúdo defensivo foi apreciado na extensão compatível com o procedimento e com a prova necessária ao julgamento, inexistindo cerceamento de defesa.

I.3. Do alegado cerceamento pela indisponibilidade da mídia da audiência

A nulidade suscitada decorre da alegação de que a mídia da audiência não estava disponível no momento da apresentação dos memoriais, o que teria impedido a análise da prova oral.

O termo de audiência registra, contudo, a presença das partes e de seus procuradores, a colheita dos depoimentos pessoais e das testemunhas, bem como a concessão de prazo comum para razões finais, sem ressalva, naquele ato, sobre impedimento ao acompanhamento da instrução.

A manifestação posterior sobre a ausência da mídia não basta para invalidar a sentença. Cabia à parte demonstrar qual ponto da prova oral deixou de explorar nos memoriais e de que modo isso comprometeu a defesa, sobretudo porque, nas razões recursais, indicou trecho específico do depoimento da testemunha Cléber, com referência temporal determinada, o que afasta a alegação de impossibilidade de conhecimento do conteúdo probatório.

A orientação desta Corte, em julgamento de relatoria da Desa. Serly Marcondes Alves, prestigia a instrumentalidade das formas e condiciona o reconhecimento de nulidade à demonstração efetiva de prejuízo, em aplicação do princípio
pas de nullité sans grief
. Confira-se:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CEDULA DE PRODUTO RURAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA. REGULARIDADE DA CADEIA DE ENDOSSO. AUSÊNCIA DE REGISTRO NA CERC QUE NÃO AFASTA A EXECUTIVIDADE DO TÍTULO. DEPÓSITO JUDICIAL COMO GARANTIA DA EXECUÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO NÃO PROVIDO. (...).
A indisponibilidade de mídias de audiência não enseja nulidade processual quando a parte não demonstra prejuízo concreto decorrente da alegada dificuldade de acesso aos registros audiovisuais
. (...). (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 10004551620238110080, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 01/04/2026, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/04/2026) (destaquei).

No caso, não demonstrada repercussão efetiva da alegada falha na disponibilização da mídia sobre o exercício da defesa, rejeito a preliminar.

I.4. Da alegada nulidade por ausência de enfrentamento da prova testemunhal

A nulidade também é suscitada sob o argumento de que a sentença teria deixado de valorar o depoimento da testemunha Cléber, especialmente no ponto em que teria afirmado que o fornecimento a prazo era bloqueado quando a dívida alcançava trinta dias, circunstância que, segundo a defesa, tornaria incompatível a formação do débito cobrado.

A sentença não está obrigada a transcrever ou examinar isoladamente cada trecho da prova oral, desde que a fundamentação indique os elementos considerados relevantes para a formação do convencimento.

A alegada prática comercial de bloqueio após determinado período de inadimplência, ainda que considerada, não elimina, por si, a existência do crédito, nem comprova pagamento, inexistência dos abastecimentos ou ausência de autorização de terceiros; trata-se de dado a ser confrontado com o conjunto probatório, que inclui documentos de fornecimento, cessão de crédito, depoimentos pessoais e demais testemunhos colhidos em audiência.

A valoração judicial recaiu sobre o conjunto dos autos, não sobre fragmento isolado da instrução, e eventual discordância quanto ao peso atribuído a determinado depoimento configura matéria de mérito recursal, não nulidade por ausência de fundamentação.

Assim,
rejeito
a preliminar.

I.5. Da legitimidade ativa

A pertinência subjetiva ativa deve ser examinada a partir da relação jurídica afirmada na inicial. No caso, DEVAIR ARGENTINO ajuizou a ação na condição de cessionário de crédito que, segundo o contrato de cessão juntado aos autos, teria origem em fornecimentos realizados pelo AUTO POSTO AVENIDA LTDA aos requeridos, instrumento que identifica cedente, cessionário, devedores, origem do débito e documentos relacionados à obrigação. (ID 358610863).

A divergência apontada entre o CNPJ indicado no contrato de cessão e aquele constante dos documentos de abastecimento não conduz, por si só, à ilegitimidade ativa.

O autor demanda afirmando ser titular do crédito por cessão e instruiu a inicial com instrumento formal que, em tese, lhe confere essa posição jurídica, de modo que a eventual inconsistência entre os documentos apresentados deve ser examinada no mérito, ao se verificar a existência, a extensão e a exigibilidade do crédito, e não como causa imediata de extinção do processo por ilegitimidade.

A decisão saneadora, ademais, afastou a preliminar ao registrar que a consulta ao CNPJ constante das notas indicava a pessoa jurídica cedente.

Sem demonstração suficiente, nesta sede preliminar, de que o contrato de cessão não guarda relação com os documentos que instruem a monitória, a inconsistência cadastral alegada não retira a pertinência subjetiva do autor para discutir judicialmente o crédito, razão pela qual
rejeito
a preliminar.

I.6. Da legitimidade passiva

A legitimidade passiva, assim como a ativa, é aferida pela relação jurídica afirmada na inicial. A cobrança foi proposta contra RONALDO DA SILVA VILELA e sua inscrição empresarial, sob a alegação de que os fornecimentos descritos nos documentos teriam sido realizados em seu interesse ou mediante autorização de pessoas vinculadas à atividade exercida.

A existência de documentos assinados por terceiros não afasta, por si, a pertinência dos demandados para figurar no polo passivo. A questão exige verificar se essas pessoas atuaram com autorização do requerido ou em benefício de sua atividade, ponto expressamente delimitado na decisão saneadora e submetido à instrução, o que desloca a análise para a existência e extensão da obrigação, não para a legitimidade processual.

Também não se está a presumir solidariedade, pois a pretensão foi dirigida ao titular da atividade empresarial em razão dos abastecimentos narrados, havendo, conforme registrado na decisão saneadora, documentos assinados pelo próprio requerido.

A responsabilidade pelos documentos subscritos por terceiros será examinada no mérito, à luz da prova produzida, sem impedir, em sede preliminar, a permanência dos demandados no polo passivo, razão pela qual REJEITO a preliminar.

II. Da prejudicial de mérito - prescrição

A pretensão monitória fundada em nota promissória sem força executiva submete-se ao prazo quinquenal, contado do dia seguinte ao vencimento do título, conforme Súmula n. 504 do STJ. No caso, considerado o marco mais antigo indicado na cobrança, 03/04/2019, o prazo de cinco anos se encerraria, em princípio, em 03/04/2024.

Ocorre que, no curso desse prazo, incidiu o art. 3o da Lei n. 14.010/2020, que suspendeu os prazos prescricionais entre 12/06/2020 e 30/10/2020, período correspondente a 140 dias, no âmbito do Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações privadas durante a pandemia da Covid-19.

Acrescido esse intervalo ao quinquênio, o termo final da prescrição foi projetado para 21/08/2024. A ação foi ajuizada em 02/08/2024, antes, portanto, do termo final projetado.

Esta Corte já reconheceu que o período de suspensão previsto no art. 3o da Lei n. 14.010/2020 deve ser computado no cálculo da prescrição das relações jurídicas de direito privado. Confira-se:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. COBRANÇA DE MENSALIDADES ESCOLARES . PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. OBRIGAÇÃO PERIÓDICA. TERMO INICIAL PELO PRINCÍPIO DA ACTIO NATA. SUSPENSÃO EXCEPCIONAL DOS PRAZOS PRESCRICIONAIS DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19. ART. 3o DA LEI No 14.010/2020. REVISÃO DO TERMO FINAL DA PRESCRIÇÃO. PARCELA DE JANEIRO DE 2019 PRESCRITA. DEMAIS PARCELAS DE 2019 EXIGÍVEIS. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO . (...).
O art. 3o da Lei n. 14.010/2020 instituiu regime excepcional de suspensão dos prazos prescricionais entre 12/06/2020 e 30/10/2020, devendo tal lapso ser acrescido à contagem do prazo prescricional nas relações jurídicas de direito privado
. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10205021720248110002, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 10/03/2026, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/03/2026) (destaquei)

Assim, ajuizada a ação antes do termo final prorrogado,
rejeito
a prejudicial de prescrição.

III. Do mérito

A controvérsia remanescente concentra-se na eficácia da cessão de crédito e na suficiência do conjunto probatório para a constituição do título executivo judicial em ação monitória.

A ausência de prévia notificação dos devedores não torna, por si só, o crédito inexigível, nem impede o cessionário de praticar os atos necessários à sua preservação e cobrança. O art. 290 do Código Civil tem por finalidade proteger o devedor que, sem ciência da cessão, paga de boa-fé ao credor originário, hipótese não demonstrada nos autos.

Também não há prova de prejuízo concreto decorrente da ausência de comunicação anterior. A citação na ação monitória conferiu ciência inequívoca da cobrança pelo cessionário e assegurou aos devedores o exercício do contraditório, de modo que a irregularidade apontada não compromete a exigibilidade do crédito discutido.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça firmou orientação de que a ausência de notificação do devedor acerca da cessão do crédito não torna a dívida inexigível, tampouco impede o novo credor de praticar atos necessários à preservação dos direitos cedidos:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CONTRATO DE MÚTUO. CESSÃO DE CRÉDITO PELA CEF . NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR. ART. 290 DO CÓDIGO CIVIL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A ausência de notificação do devedor acerca da cessão do crédito não torna a dívida inexigível, tampouco impede o novo credor de praticar os atos necessários à preservação dos direitos cedidos
, conforme decidido pelo Tribunal a quo, devendo o acórdão recorrido ser confirmado pelos seus próprios fundamentos. 2. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 2091038 SP 2022/0078033-6, Data de Julgamento: 13/02/2023, T4 - QUARTA TURMA, Relator MINISTRO RAUL ARAÚJO, Data de Publicação: DJe 24/02/2023) (destaquei).

No caso, a inicial foi instruída com contrato de cessão de crédito, notas promissórias, cupons, tickets e documentos de fornecimento, apresentados como representativos de abastecimentos vinculados à atividade dos requeridos. A sentença registrou que parte dos documentos foi assinada pelo próprio Ronaldo da Silva Vilela e que os demais continham assinaturas de pessoas que, segundo a prova oral, atuavam em seu nome ou no interesse de sua atividade empresarial.

A alegação de imprestabilidade dos documentos assinados por terceiros não pode ser isolada da prova produzida. O ponto controvertido delimitado na origem foi justamente a relação desses terceiros com os negócios do requerido, e a instrução indicou, conforme consignado na sentença, abastecimentos realizados mediante autorização, inclusive por contato telefônico, em dinâmica compatível com fornecimento a prazo a cliente habitual.

Nesse contexto, a ausência de procuração escrita específica não impede, por si, a responsabilização, pois a conclusão não decorreu de presunção abstrata de solidariedade, mas da análise conjunta da autorização, da destinação dos abastecimentos e da atividade exercida pelo requerido.

A existência de assinaturas de terceiros foi considerada, mas não afastou a conclusão de que os fornecimentos se vinculavam aos negócios do devedor indicado na inicial.

Também não houve inversão indevida do ônus da prova. O autor demonstrou o fato constitutivo do direito por meio dos documentos escritos, do contrato de cessão e da prova oral; aos réus competia comprovar pagamento, inexistência dos fornecimentos, falsidade documental ou ausência de autorização dos terceiros signatários, o que não ocorreu de modo suficiente para afastar a obrigação reconhecida.

A prova escrita apresentada não permaneceu isolada: foi impugnada, submetida a saneamento, instrução oral e valoração conjunta pela sentença, sem produção de prova capaz de desconstituir a verossimilhança do crédito. Assim, mantida a eficácia da cessão para fins de cobrança judicial e reconhecida a suficiência do conjunto probatório para amparar a pretensão monitória, a sentença deve ser preservada.

Ante o exposto, REJEITO as preliminares, AFASTO a prejudicial de prescrição e, no mérito, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Majoro
os honorários advocatícios para 12% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026